Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. COMÉRCIO ATACADISTA. NEGATIVA DE CADASTRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravada, empresa atacadista, não está autorizada a comercializar seus produtos indiscriminadamente, devendo os compradores atender aos requisitos necessários para a comercialização de mercadorias pela agravada.
2. Além da necessidade de a agravada estabelecer regras para a comercialização de seus produtos, em observância à legislação pertinente, há importante divergência entre as partes acerca da dinâmica dos fatos, a demandar melhor instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.